Tribunal: TJDFT
Processo: 0752524-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0752524-24.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE RICARDO REPRESENTANTE LEGAL: CRISTIANE DO AMARAL RICARDO AIRES RÉU ESPÓLIO DE: JOSE TEODORO DE SOUZA, ANESIA MARIA MANTOVAN D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por JOSÉ RICARDO DE SOUZA contra a seguinte decisão proferida no INVENTÁRIO de JOSÉ TEODORO DE SOUZA e ANÉSIA MARIA MANTOVAN: “1. Exclua-se o sigilo da peça de id 215684476 e documentos; 2. Cadastre-se como interessado ERCÍLIO VALDIR DE SOUZA - CPF 146.323.301-91 (Advogado: Tiago Cardozo da Silva - OAB-DF 22.834); 3. Inclua-se no polo ativo VERONICA RICARDO - CPF 113.277.901-49 (Adv Tiago Cardozo da Silva - OAB-DF 22.834). Regularize-se, o inventariante, a representação processual do espólio de ANÉSIA MARIA MANTOVAN. Questionamentos acerca do exercício da inventariança da antiga inventariante bem como prestação de contas deverão ser ajuizados como ação autônoma. Quanto ao pagamento de aluguéis e eventuais investimentos realizados com estes valores, indefiro-o, tendo em vista que a questão em apreço se trata de alta indagação e segundo a legislação em vigor questões que dependam de outras provas devem ser discutidas e solucionadas em Juízo Cível, pois, não são passíveis de serem admitidas no processo de inventário em face da limitação do rito. Contudo, os valores dos aluguéis, já depositados em juízo, deverão incluir o espólio. No que diz respeito ao valor dos bens, deve-se ressaltar que o valor de um imóvel para fins de inventário deve ser baseado no valor venal do IPTU e no caso, não é relevante, uma vez que o bem será partilhado entre os herdeiros e a apuração do ITCM será realizada pela Secretaria da Fazenda. Portanto, não havendo outros questionamentos acerca das últimas declarações, encaminhem-se à Contadoria para elaboração do esboço de partilha. Vindo os cálculos, intimem-se os herdeiros, a Fazenda Pública e o MPDFT. Por fim, tornem os autos conclusos para sentença.” O Agravante sustenta que a decisão agravada “desconsiderou a postulação do inventariante, no bojo das últimas declarações e esboço de partilha unificado, acerca da autorização para alienação do único imóvel inventariado”. Acrescenta que o “esboço de partilha destaca a existência de apenas um único imóvel a ser partilhado entre os herdeiros do Espólio de José Teodoro de Souza e Espólio de Anésia Maria Mantovan e dívidas do espólio”. Conclui que, “Cotejando-se a avançada idade dos herdeiros com as necessidades inerentes às condições de saúde, os baixos recursos financeiros e os custos de tratamento de doenças próprias da senilidade, algumas de gravidade incontestável, (...) torna-se IMPRESCINDÍVEL que se promova a devida efetividade e liquidez aos direitos hereditários que se encontram imobilizados em um único bem imóvel, não permitindo aos herdeiros o exercício dos poderes de uso, gozo, fruição , disposição do bem e suporte às suas necessidades básicas”. Requer a antecipação da tutela recursal para “autorizar a alienação do único bem imóvel objeto dos inventários de José Teodoro de Souza e Anésia Maria Mantovan (autos no 0000558-95.2017.8.07.0004 e autos no 0706908- 14.2024.8.07.0004), que se processam de forma conjunta por decisão do Juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Gama, em razão de situação emergencial de tratamento de saúde e déficit econômico de herdeiros idosos acometidos de moléstias graves, a garantia de alocação de recursos financeiros para quitação de dívidas do espólio, conferir máxima adequação e efetividade à partilha dos quinhões hereditários, demais pressupostos narrados nesta peça, sobretudo ante a ausência de prejuízo para quaisquer das partes (pas nullité sans grief)” e sua confirmação ao final. Preparo não recolhido, em razão do pedido de postergação. A decisão de ID 67314567 indeferiu a antecipação da tutela recursal, sob o fundamento de que "a falta de resposta jurisdicional ao pedido de tutela provisória de urgência no primeiro grau de jurisdição inibe o seu exame em nível recursal, sob pena de supressão de instância e violação a princípio do duplo grau de jurisdição". É o relatório. Decido. Consulta ao andamento do feito de origem revela que foi proferida decisão que apreciou e indeferiu o pedido de alienação do imóvel inventariado, contra a qual, inclusive, foi interposto novo de agravo de instrumento. A nova decisão acarreta a perda do objeto do presente recurso, por tornar desnecessário o provimento recursal inicialmente postulado. Isto posto, com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, julgo prejudicado o recurso. Operada a preclusão, e realizadas as providências de praxe, dê-se baixa. Publique-se. Brasília, 04 de julho de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator